Tribunal: TJBA
Processo: 0000510-44.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000510-44.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCELO MAMMANA MADUREIRA, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI

APELADO: JOSE LIONICIO FILHO

Advogado(s)
:
LUIZ ARLAN MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor para condená-la à restituição em dobro de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. O caso tem origem em descontos contínuos efetuados na conta bancária do autor, um idoso aposentado rural, mesmo após o término do prazo de pagamento de um contrato de empréstimo pessoal. A instituição financeira alega que as cobranças posteriores decorreram do inadimplemento do consumidor, o que gerou a incidência de encargos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em aferir a legalidade dos descontos realizados na conta do consumidor após o fim do prazo contratual do empréstimo e se tal conduta enseja a devolução em dobro dos valores e a compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O consumidor comprovou, por meio de extratos bancários, os descontos indevidos realizados após o término do contrato, cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A instituição financeira, por sua vez, não demonstrou o fato impeditivo do direito do autor, pois apresentou apenas uma planilha unilateral de débito, insuficiente para comprovar o suposto inadimplemento.

4. A cobrança de dívida já quitada constitui falha na prestação do serviço, gerando o dever de restituir em dobro os valores indevidamente pagos pelo consumidor, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Os descontos ilegítimos em verba de natureza alimentar de consumidor idoso e de parcos recursos configuram dano moral presumido (in re ipsa), pois extrapolam o mero dissabor e atentam contra a dignidade da pessoa humana. O valor da indenização fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A realização de descontos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo já quitado configura falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de restituir os valores em dobro e de compensar o dano moral. 2. É presumido o dano moral (in re ipsa) decorrente de descontos indevidos que atingem verba de natureza alimentar de consumidor idoso, por violação à sua dignidade."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0000510-44.2014.8.05.0216
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e parte(s) recorridas
JOSE LIONICIO FILHO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.